Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706863-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: HEMILTON SERVULO DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se que as partes celebraram novo contrato (ID 53209738) de renegociação de dívida, após a interposição de recurso de apelação (ID 53209728), pendente de apreciação por esta Instância Revisora. Afere-se, ainda, que a apelante não requereu de forma expressa a desistência do recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de até 15 (quinze) dias, adequar o pedido relacionado ao pacto entabulado, de acordo com as consequências jurídicas dele decorrentes, sob pena de o silêncio implicar na homologação da desistência da pretensão recursal, de acordo com a legislação de regência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator